Tribunal: TJDFT
Processo: 0755879-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755879-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe 0736307-34.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora dos ativos financeiros de titularidade da executada, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, vinculados à ANS e custodiados pelo Banco Safra. Em suas razões, o recorrente afirma que os ativos garantidores pertencem à operadora e não são impenhoráveis, pois a Lei n. 9.656/98, art. 35-L, apenas veda a alienação ou oneração voluntária pela própria operadora, sem retirar a titularidade dos valores ou criar hipótese de impenhorabilidade judicial. Ressalta que a restrição legal não vincula o Poder Judiciário, especialmente em sede de execução, e que a própria ANS reconhece a possibilidade de penhora desses ativos por ordem judicial. Argumenta que o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios- TJDFT é pacífico no sentido de que os ativos garantidores vinculados à ANS não são imunes à penhora judicial, pois a vedação legal limita-se à disposição voluntária pela operadora, não impedindo a constrição judicial. Destaca precedente específico envolvendo a própria agravada, no qual foi reconhecida a legitimidade da penhora desses ativos, apontando a necessidade de isonomia entre credores e segurança jurídica. Pontua que o perigo da demora é concreto, pois a executada é devedora contumaz, com diversas execuções em trâmite, e que outros credores já lograram êxito em penhorar os mesmos ativos, evidenciando o risco de exaurimento do patrimônio e prejuízo à ordem de preferência. Ressalta que a manutenção da decisão agravada estimula o tratamento desigual entre credores e pode tornar a execução inócua. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata penhora e transferência dos ativos garantidores vinculados à ANS, até o limite do crédito executado, e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a penhorabilidade dos ativos e reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 79663059). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da penhora de ativos garantidores vinculados à ANS titularizados pela parte executada. No que tange à probabilidade do direito, observa-se que o Juízo de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que os valores indicados à penhora estariam afetados a uma finalidade pública, não integrando o patrimônio da executada, o que afasta, neste momento, a possibilidade de reconhecer a plausibilidade jurídica do pedido. Ademais, a própria natureza da verba que se pretende constranger recomenda cautela, não sendo possível, portanto, em sede de cognição sumária, vislumbrar a presença do requisito exigido para a concessão da liminar. Por outro lado, quanto ao perigo na demora, verifica-se que o recorrente aponta a existência de risco concreto decorrente da multiplicidade de execuções em desfavor da agravada e da possibilidade de exaurimento dos ativos. Contudo, a mera alegação acerca da existência de demandas executivas não se mostra suficiente, por si só, para comprovar risco iminente de dano. Portanto, considero que eventual reconhecimento da viabilidade da constrição postulada pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator